Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012225-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a THAÍS ALCÂNTARA GOUVEIA
PACIENTE:
SHERLI MICHEL DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos do processo n.o 1000539-49.2021.8.11.0092, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9o, do CP, com a incidência das disposições da Lei n.o 11.340/06, levado a efeito em face de sua convivente, a vítima Luciana da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, pois não há qualquer motivo demonstrando que, colocado em liberdade, o paciente constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal em caso de condenação, uma vez que é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.
Outrossim, alega que carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia, porque se encontra lastreada em elementos próprios dos tipos penais e na mera gravidade abstrata dos delitos, que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis.
De mais a mais, alega que não houve descumprimento de qualquer medida de proteção, uma vez que nenhuma medida foi imputada ao increpado anteriormente, o que, aliado a sua primariedade e ao fato de que o delito pelo qual foi autuado possui pena máxima em abstrato não superior a 04 (quatro) anos, evidencia a ausência de hipótese autorizadora prevista no art. 313 do CPP.
Em derradeiro, aduz que em caso de eventual condenação na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, frente às condições pessoais que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão processual ofensiva ao princípio da proporcionalidade.
Ante o exposto, a subscritora do writ requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação de habeas corpus.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 93837987 ao ID 93854467 e inicialmente foi distribuída durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, entendeu não ser hipótese de análise reservada ao período extraordinário.
Com o retorno do horário normal do expediente forense, o processo eletrônico foi distribuído a esse Relator, pelo critério do sorteio.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, a priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modus operandi empregado, e do risco de reiteração criminosa por parte do increpado, que, em tese, teria ido pra cima de sua companheira, empurrando-a, momento em que a vítima bateu com o braço na mesa da televisão, lesionando-se; ao passo que a adolescente, filha da vítima, tentou apartar a briga do casal e foi supostamente atingida pelo paciente com um soco.
Ademais, conquanto a impetrante alegue que não foram descumpridas medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor da vítima, uma vez que elas nunca foram fixadas, inexiste tal informação nos autos de forma indene de dúvidas. Ao contrário, conforme salientou o magistrado a quo na decisão vergastada, “o próprio suspeito, em sua oitiva, informou já ter se envolvido em episódio semelhante com a mesma ofendida, chegando a ser preso” (ID 93837987 – p. 4).
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, diversamente do sustentado na inicial, presentes motivos suficientes para o encarceramento provisório, descabe considerá-lo ofensivo ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo originário, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SHERLI MICHEL DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que lhe cumpre esclarecer:
- se anteriormente ao decreto da prisão preventiva ora hostilizada, houve o descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da mesma ofendida, e das quais ele tivesse conhecimento.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator